Tribunal: TJDFT
Processo: 0777487-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0777487-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES PENHA, ROS ANGELA MAIOR MORAES, ALEXANDRE MORAIS TERAMUSSI RECORRIDO: ROS ANGELA MAIOR MORAES, ALEXANDRE MORAIS TERAMUSSI, ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES PENHA DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelos Recorrentes, foi lhes oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF, extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias e as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito. A recorrente ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES PENHA no ID Num. 77320425 - Pág. 1 solicitou desistência do recurso interposto. Desta sorte, homologo a desistência do recurso inominado de ID Num. 76954430 - Pág. 1, em relação à Alessandra. Quanto aos demais recorrentes, ROSANGELA MAIOR MORAES e ALEXANDRE MORAIS TERAMUSSI, estes não atenderam a determinação judicial, deixando de demonstrar efetivamente sua condição. Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça dos recorrentes ROSANGELA MAIOR MORAES e ALEXANDRE MORAIS TERAMUSSI. Concedo a tais recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.